Tribunal: TJMT
Processo: 1036060-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036060-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CIRCO BELE - CPF: 009.511.411-47 (AGRAVADO), ALINE ALENCAR DE SOUZA PINTO - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. VENDA DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, com fundamento em excesso de execução, ausência de título executivo líquido e exigível e necessidade de compensação entre créditos e débitos decorrentes de contrato de financiamento. O agravado, exequente, iniciou cumprimento de sentença para restituição do valor do veículo apreendido e alienado fiduciariamente, após improcedência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença que deu origem ao cumprimento é líquida e permite a execução sem prévia liquidação; (
ii
) verificar se a utilização da Tabela FIPE para cálculo do valor do veículo configura excesso de execução; e (
iii
) estabelecer se é cabível a compensação entre o crédito do exequente e o saldo devedor do contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão não fixou valor certo, sendo necessária prévia liquidação para apuração do valor devido a título de perdas e danos pela impossibilidade de restituição do veículo alienado, conforme o art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Tabela FIPE é critério idôneo e amplamente aceito para aferição do valor de mercado de veículos, sendo adequada para quantificar a indenização devida pela perda da posse indevida do bem, conforme jurisprudência do STJ.

A compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor do contrato de financiamento não é cabível, pois pressupõe dívidas líquidas, vencidas e reciprocamente exigíveis, o que não se verifica no caso. Além disso, permitir a compensação implicaria reconhecimento indireto do pedido do credor fiduciário, mesmo após a improcedência da ação, distorcendo os efeitos da sentença e prejudicando o retorno ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sentença que reconhece o direito à restituição de bem já alienado fiduciariamente exige prévia liquidação para quantificação da indenização por perdas e danos.

A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para fixação do valor de mercado do veículo apreendido e alienado.

A compensação entre créditos do contrato de financiamento e o valor da condenação por improcedência da ação de busca e apreensão é incabível quando não preenchidos os requisitos legais do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §1º, V e VI; CC,
arts
. 368, 369 e 884; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º e 3º, §7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024.

STJ - REsp: 1873177 RS 2020/0106800-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/12/2020.

TJMT 1013269-72.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024.

TJMT 1011309-81.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024.

TJSP - Apelação Cível: 10008897120238260602 Sorocaba, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 30/01/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025.

TJSP - Agravo de Instrumento: 2090377-46.2024 .8.26.0000 São Vicente, Relator.:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 03/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036060-98.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Terra Nova do Norte, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante, a qual se fundamentava em alegações de excesso de execução, ausência de título líquido e exigível, bem como na necessidade de compensação entre débitos e créditos.

O agravante alega que o cumprimento de sentença é nulo, pois decorre de decisão ilíquida, sem liquidação prévia, violando o disposto no art. 525, §1º, incisos V e VI, do CPC.

Aduz que a sentença exequenda não estabeleceu valor certo, tampouco passou por fase de liquidação, tornando o título inexigível.

Relata que o valor bloqueado ultrapassa o devido, sendo que, conforme parecer técnico, o saldo remanescente seria de R$7.815,45.

Diz que a serventia cometeu erro ao considerar valores equivocados, o que gerou prejuízos ao executado, e o magistrado não analisou devidamente esses pontos.

Sustenta ainda que a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo é indevida, pois o Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente pelo valor de mercado, sem vínculo com qualquer tabela.

Informa que o uso da Tabela FIPE, desconsiderando o estado real do veículo, impõe ônus indevido ao credor e pode configurar enriquecimento ilícito do exequente.

Registra que a compensação entre créditos e débitos deve ser determinada, conforme os artigos 368 e 369 do
Código Civil, diante da existência de obrigações recíprocas entre as partes.

Argui que o crédito oriundo do contrato de financiamento, não quitado pelo exequente, deve ser compensado com o valor da condenação em honorários.

Aponta que a compensação é instituto de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo sem pedido expresso, conforme jurisprudência do STJ e doutrina civilista.

Destaca que o levantamento de valores pelo exequente sem a devida compensação implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Efeito suspensivo indeferido no Id
323025885
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
329465868
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de busca e apreensão
de veículo
contra CIR
Ç
O BELE, referente ao contrato nº 161771872, celebrado em 03/01/2019. A liminar foi deferida em 04/10/2021, e o veículo (GM
-
CHEVROLET, Modelo S10
Executive
D, ano 2008) foi apreendido em 29/10/2021. Após contestação apresentada pelo requerido, o processo foi julgado improcedente em 29/09/2022, com revogação da liminar e condenação do Banco em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado a sentença em 03/07/2023, o agravado iniciou cumprimento de sentença em 18/06/2024, requerendo o pagamento do valor de R$94.482,92, referente à restituição do valor do veículo apreendido, que teria sido alienado pelo Banco
(Id
159489999
)
.

O agravante efetuou depósito judicial no valor de
R$100.571,14
como garantia do juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título certo, líquido e exigível; (
ii
) excesso de execução; e (
iii
) necessidade de compensação entre créditos e débitos.

O
juízo de origem
rejeitou a impugnação, entendendo que: (a) a sentença, embora não tenha fixado expressamente valor líquido, gerou título executivo cuja quantificação dependia apenas de cálculo aritmético; (b) a Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para aferição do valor de mercado do veículo; e (c) não há que se falar em compensação entre créditos e débitos, pois tal pretensão implicaria reconhecimento indireto da procedência do pedido de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) o cumprimento de sentença é nulo por decorrer de decisão ilíquida, sem prévia liquidação; (
ii
) o valor bloqueado ultrapassa o efetivamente devido, que seria de apenas R$7.815,45, conforme parecer técnico; (
iii
) a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo é indevida, pois o Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a venda extrajudicial do bem pelo valor de mercado; e (
iv
) deve ser determinada a compensação entre créditos e débitos, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante alegou nulidade do título executivo, excesso de execução e necessidade de compensação entre créditos e débitos.

O agravante sustenta que o cumprimento de sentença é nulo por decorrer de decisão ilíquida, sem prévia liquidação, o que violaria o disposto no art. 525, §1º, incisos V e VI, do
CPC
.

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi extinta sem julgamento do mérito porque descaracterizada a mora, do que resulta ausente débito líquido e certo superveniente definitivamente reconhecido
.

Assim, impõe-se esclarecer que a impossibilidade de restituição do veículo apreendido, já alienado pelo credor fiduciário, atrai a incidência do art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/69. Esse dispositivo estabelece que, na hipótese de venda do bem e posterior improcedência da ação de busca e apreensão, a restituição converte-se em perdas e danos, o que exige a prévia liquidação da sentença para apuração do valor efetivamente devido.

A propósito:

“
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Ausência de regular comprovação da mora. Caso que implica extinção
da ação por ausência de pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Art. 485, IV, do CPC. Impossibilidade de restituição do veículo. Possibilidade de conversão em perdas e danos em fase de liquidação. Sentença parcialmente alterada. Recurso provido
”.
(TJSP - Apelação Cível: 10008897120238260602 Sorocaba, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 30/01/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pela executada – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Incidência a partir da apreensão, que é a data em que a parte se viu privada do uso do bem, indevidamente – Precedentes desta C. Câmara e desta Corte – PENALIDADES DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC – INCIDÊNCIA DE RIGOR – Depósito judicial realizado com a finalidade de garantia do juízo para discussão e não de pagamento voluntário do débito – RECURSO PROVIDO
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2090377-46.2024 .8.26.0000 São Vicente, Relator.:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 03/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

O agravante sustenta
também
que a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo é indevida, pois o Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a venda extrajudicial do bem pelo valor de mercado, sem vinculação a qualquer tabela.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, estabelece que, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato.

Contudo, essa prerrogativa conferida ao credor fiduciário para alienação extrajudicial do bem não afasta sua responsabilidade pela restituição do valor correspondente ao bem quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente. Nessa hipótese, a obrigação de restituir o bem converte-se em obrigação de indenizar pelo seu valor de mercado.

Para a apuração desse valor, a Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo e amplamente aceito no mercado e na jurisprudência, por refletir o preço médio de veículos de mesmo ano, modelo e características.

Além disso,
a
jurisprudência
do STJ
se posiciona no sentido de que, privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve se traduzir no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida – qual seja: o valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os
prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do
bem .
6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no
art
.
3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021,
DJe
17/6/2021).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR REVOGADA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE – VENDA PREMATURA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – APLICABILIDADE – QUANTIA ADEQUADA – PRAZO
RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao vender o veículo apreendido antes da resolução da ação judicial e em inobservância ao princípio da eventualidade, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa conduta, portanto não pode alegar obrigação impossível.

A restituição determinada pelo juízo de origem corresponde ao pagamento do valor constante na tabela FIPE na época da apreensão.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado e o prazo para atendimento devem ser mantidos se o estabelecido for proporcional e razoável
”.
(N.U 1013269-72.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Portanto, não há que se falar em excesso de execução pela utilização da Tabela FIPE como critério para apuração do valor do veículo.

Por fim, o agravante sustenta que deve ser determinada a compensação entre o valor da condenação e o saldo devedor do contrato de financiamento, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

O instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, estabelece que
"se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem"
. Para que ocorra a compensação legal, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme dispõe o art. 369 do mesmo diploma legal.

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria possibilitar ao primeiro que, por via transversa, obtivesse o deferimento do seu pedido, mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria uma premiação ao seu descaso, ou seria até mesmo explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim seu pedido seria atendido com a compensação dos valores, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da demanda, situação inadmissível.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”, o que não ocorreria se autorizada a compensação.

Para ilustrar:

“
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. MORA AFASTADA POR DECISÃO JUDICIAL.
PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, VERBA HONORÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INADEQUADA. SANÇÃO PROCESSUAL
AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas razões do recurso especial a recorrente defende a possibilidade de compensação ao se dizer credora do ora recorrido em virtude de inadimplemento
do mesmo
no contrato de financiamento que deu origem à ação de busca e apreensão julgada improcedente e na qual foi condenada a restituir o valor correspondente ao bem anteriormente apreendido.

2. Todavia, a própria recorrente afirma, nas razões do recurso especial, que a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente em virtude de afastamento da mora do ora recorrido, em virtude do reconhecimento judicial de cobrança abusiva de juros remuneratórios.

3. Afastada a mora do devedor, não há falar em débito líquido, certo e exigível a ser cobrado judicialmente e que possa ser compensado com crédito depositado em juízo. A "compensação do crédito executado somente pode operar-se com crédito do devedor que seja líquido, certo e exigível' (
AgRg
no REsp 1051888/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009,
DJe
05/06/2009).

4. Quanto aos artigos 85 e 805 do CPC verifica-se que seus

conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e o recorrente não interpôs embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso ter sido examinado na decisão atacada. Incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Está consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos o entendimento desta
Corte Superior no sentido de que o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável, de maneira automática, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, correspondente ao art. 557, § 2º, do CPC/1973. (REsp 1198108/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, CORTE ESPECIAL,
DJe
21/11/2012).

6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa
”.
(STJ - REsp: 1873177 RS 2020/0106800-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/12/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante
”.
(N.U 1011309-81.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e determinar a prévia liquidação da sentença para apuração do
quantum
debeatur
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025